Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-82.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. PEDIDO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, por violação ao disposto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, c/c art. 5o, II, e art. 7o, II, da Lei n.o 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) se houve cerceamento do direito de defesa do acusado em razão do indeferimento do pedido de oitiva da testemunha arrolada pela Defensoria Pública; e, (2) se há conjunto probatório suficiente para atestar a autoria do acusado e a materialidade do crime em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resposta à Acusação promovida pela Defensoria Pública claramente informou ao juízo de origem que, por estar custodiado, o acusado não compareceu à Defensoria Pública para apresentar sua versão a respeito dos fatos apurados, razão pela qual requereu que fosse garantido, em atenção ao princípio da ampla defesa, o direito de apresentar eventuais testemunhas que surgissem no decorrer da instrução processual em momento oportuno.

4. Não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori. Tampouco há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da verdade real e diante da impossibilidade do contato do defensor público com o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida. Recurso provido.